Tribunal: STF
Processo: ARE 1401302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA.



    1. O agente que, na condição de sócio, no exercício conjunto daadministração, de fato e de direito, de empresa, dolosamentesuprime e reduz o pagamento de contribuições previdenciárias, noperíodo relativo às competências de 01/2004 a 12/2004, prática docrime de sonegação previdenciária, em continuidade delitiva (art.317-A, I e III, c/c o art. 71, ambos do CP).



    2. O montante sonegado de R$ 316.517,59 (trezentos e dezesseismil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos), emvalores de 14/10/2010, constitui fundamento suficiente para julgardesfavoráveis as consequências (art. 59 do CP) do delito desonegação de contribuição previdenciária (art. 317-A do CP).



    3. Dosimetria da pena refeita para melhor refletir o grau dereprovabilidade da conduta.



    4. Apelação do Ministério Público Federal parcialmente provida.



    5. Apelação do réu desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A autoria do delito está demonstrada pelo contextoprobatório contido nos autos, notadamente pelo contrato social edepoimentos prestados na fase inquisitorial e também em Juízo.



    As provas demonstram que o acusado era sócio e administrador da empresa "BEE 2000 - Gestão e Serviços Ltda.", nãoapenas formalmente, mas, de fato exercendo funções administrativascapazes de lhe atribuir ciência e responsabilidade pelo ocorrido.



    A cláusula quarta do contrato social da empresa (fls. 44- Apenso I, Volume I) não deixa dúvidas de que a gerência daempresa sempre competiu ao acusado em conjunto com o outro sócio eco-denunciado Luiz Maciel Calmon de Almeida:



    (...)



    Do exame do conjunto probatório, tenho como correta aconclusão da sentença recorrida de que o acusado Max Benzaquentinha ciência das ocorrências administrativas da empresa e, dessaforma, praticob dolosamente as condutas a ele imputadas nadenúncia, uma vez que compartilhava com o também sócio -administrador Luiz Calmon o poder decisório sobre as questõesfiscais relacionadas à empresa Bee 2000 Gestão e Serviços Ltda."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente